Tribunal: STF
Processo: RE 74252
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-20
Data de publicação: 1973-09-20

Ementa:
FUNCIONALISMO. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
Proventos de servidor vinculados aos vencimentos de cargo em atividade. Vedação constitucional. Valor da causa que não prevalece. Embargos não conhecidos, por não estar demonstrada a divergência.